Tribunal: TJMT
Processo: 1010462-61.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010462-61.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 023.717.101-56 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.

ALEGAÇÃO DE LOMBADA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA.

RESPONSABILIDADE S
UBJETIVA EM CASO DE
OMISSÃO GENÉRICA.

VIA DEVIDAMENTE SINALIZADA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedentes

os

pedidos

iniciais
,
condenando
o
Município

ao

pagamento
d
e
indenização

por

danos

materiais
,
morais
e
lucros

cessantes
,
decorrentes
de
acidente

sofrido

pelo

recorrido

ao

trafegar
de
motocicleta

por

uma

lombada

supostamente

sem

sinalização

adequada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se
há

responsabilidade
civil do
Município

pelo

acidente

sofrido

pelo

recorrido
,
supostamente

causado
pela
ausência
de
sinalização

adequada

em

uma

lombada

localizada

em
via
pública
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
responsabilidade
civil do Estado
por

omissão
é
subjetiva

em

casos
de
condutas

omissivas

genéricas
,
quando

não
se
pode

exigir

uma

atuação

específica
do Estado,
enquanto

nas

omissivas

específicas
,
quando
o Estado
tem

dever
legal de
agir
de
modo particular, a

responsabilidade

permanece

objetiva
.

4. No
presente

caso
,
não

há

elementos

suficientes
para
comprovar
que a
lombada

estava

sem

sinalização

adequada
, pois as
fotografias

demonstram

a

existência
de
placa
de
sinalização
de
quebra
-molas no local, o que
atende

às

exigências

mínimas
de
segurança

viária
e
constitui

alerta

suficiente
para o
condutor
.

5. O Código de
Trânsito
Brasileiro
impõe

ao

condutor
o
dever
de
ter

domínio
de
seu

veículo
a
todo

momento
,
dirigindo
com
atenção
e
cuidados

indispensáveis
à
segurança
do
trânsito
,
sendo
que
a

existência
da
placa

sinalizadora
da
lombada

já
seria
suficiente
para
alertar

sobre
o
obstáculo
.

6.
Verifica
-se
a

ocorrência
de culpa
exclusiva
da
vítima
, causa
excludente
de
responsabilidade
civil,
uma

vez
que
o

acidente

teria

ocorrido

por

falta de atenção e prudênc ia do condutor
, que
não

observou

adequadamente
a
sinalização

existente

ou

não

adequou
a
velocidade

às

condições
da via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
A

responsabilidade
civil do Estado
por

omissão

na

sinaliza
ção
de vias
públicas
é
subjetiva
,
enquadrando
-se
como

conduta

omissiva

genérica
,
exigindo
a
comprovação
de culpa
administrativa
.
2.
A

existência
de
placa

sinalizadora
de
lombada
,
visível
no local do
acidente
,
constitui

sinalização

mínima

suficiente
que
ate
nde

às

exigências
de
segurança

viária
e
transfere

ao

condutor
o
dever
de
adequar

sua

condução

às

condições
da via. 3. A culpa
exclusiva
da
vítima

caracteriza
-se
quando
o
condutor
,
não
obstante
a

existência
de
sinalização

mínima
que
permita

identificar

obst
áculos

na
via,
não

mantém

a

atenção

necessária

ou

não

adequa
a
velocidade

às

condições
de
segurança
do
trânsito
,
rompendo
o
nexo
de
causalidade
entre a
suposta

omissão

estatal
e o
dano

ocorrido
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF, art.
37, § 6º; CTB, art.

24, III; CTB, art.
28.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 841526, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016,
Repercussão

geral
; STJ,
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
20/10/2020,
DJe
de 1/1
2/2020; TJMT, N.U 1046367-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010462-61.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
:
MUNICIPIO DE CACERES

Recorrido
:
ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO

ajuizou

reclamação

em

face
de MUNICIPIO DE CACERES.
Noticiou
que: a)
em
20/04/2023,
por
volta das 00h10,
sofreu
um
acidente

ao

trafegar
com
sua

motocicleta
pela Rua Padre Casemiro
em
Cáceres,
ocasionada

por

uma

lombada

recém-construída
que
não

estava

devi
damente

sinalizada
,
sem
pintura com
faixas
de
sinalização
horizontal e
sem

placas

verticais
de aviso; e b)
em

razão
da
queda
,
sofreu

fratura
no
punho

esquerdo
,
teve

sua

motocicleta

danificada
e
precisou

ficar

afastado
de
suas

atividades

laborativas

por
90
dias
.
Requereu

a

indenização

por

danos

materiais

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
responsabilidade

pelo

acidente

noticiado

na

petição

inicial
é do
Município

reclamado
,
devido
à
ausência
de
sinalização

adequada

na

lombada

recém-in
stalada
, pois é o
responsável
pela
conservação
e
manutenção
das vias
públicas
e
possui

responsabilidade
civil
objetiva

em

razão
da Teoria do Risco
Administrativo
.
Julgou

procedente

a

ação
para "
a)
Condenar
o
Requerido

ao

pagamento
no
montante
de R$ 2.610,0
0 (
dois
mil
seiscentos
e
dez
reais), a
título
de
danos

materiais
,
referente
as
despesas

médicas
e o
capacete

danificado
. Para a
atualização
do valor
deverá

incidir

juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança

desde
a data do
evento

danos
o

até
a data do
arbitramento
,
quando

passará
a
incidir

correção

monetária
e
juros

moratórios

exclusivamente
pela taxa SELIC,
limitado

ao

teto
do
Juizado
Especial
Fazendário
(Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ,
Súmula
54 do STJ
e
Emenda

Constitucional
nº 113/
2021).b)
Condenar
o
Requerido

ao

pagamento
no
montante
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais),
correspondente

ao
valor
médio

perdido

ao
vender a
motocicleta

abaixo
do
seu

preço
de
tabela

devido

aos

diversos

danos
que
apresentava
. c)
Condenar
o
Requerido

ao

pagam
ento
no
montante
de R$ 5.700,00 (
cinco
mil e
setecentos
reais), a
título
de
lucros

cessantes
. a) CONDENAR o
Requerido
a
pagar
a
título
de
danos

morais
,
a

importância
de R$
3.000,00
(
três
mil reais). Para a
atualização
do valor
deverá

incidir

juros
de mora
pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança

desde
a data do
evento

danoso

até
a data do
arbitramento
,
quando

passará
a
incidir

correção

monetária
e
juros

moratórios

exclusivamente
pela taxa SELIC,
limitado

ao

teto
do
Juizado
Especial
Fazendário
(Tema
810 do STF, Tema 905 do STJ,
Súmula
54 do STJ e
Emenda

Constitucional
nº 113/2021)
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não se aplica a responsabilidade objetiva ao caso, mas sim a subjetiva, por se tratar de supo
sta omissão do Município; b) há ausência de comprovação do nexo de causalidade, pois os anexos fotográficos demonstram um quebra-molas com a devida placa de aviso; c) existe culpa exclusiva da vítima, ou no mínimo concorrente, por falta de atenção ao dirig
ir; d)
é indevida a indenização material e moral pleiteada.
Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
civil.

Risco
administrativo
.

Com base
na

teoria
do
risco

administrativo
,
nos

termos
do art. 37, § 6º, da
Constituição
Federal,
em

regra
, a
responsabilidade
do Estado é
objetiva
,
aplicada

às

condutas

comis
sivas
e
omissivas

específicas
.
Todavia
, a
responsabilidade
é
subjetiva

quando
se
tratar
de
condutas

omissivas

genéricas
.

A
conduta

omissiva

específica
se
caracteriza

quando
o Estado se
encontra

na

condição
de
garantidor
,
como
no
caso

em
que se
obrigue

a

a
gir
para
impedir
o
resultado

danoso
,
como
,
por

exemplo
,
na

morte
de
detento

em

rebelião

em

presídio
e
acidente
com
aluno

nas

dependências
de
escola

pública
.

Já
a
conduta

omissiva

genérica
se
caracteriza

em

situações

em
que
não
se
pode

exigir
do Estado
uma

atuação

específica
,
como

nos

casos
de
queda
de
ciclista

em

bueiro
.

Embora
a
classificação

em

conduta

omissiva

específica
e
genérica

não

conste

nos

julgados
das Cortes Superiores, o
entendimento
é
plenamente

perceptível

na

jurisprudência
do STF e STJ:

a
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal
vem
se
orientando
no
sentido
de que a
responsabilidade
civil do Estado
por

omissão

também

está

fundamentada
no
artigo
37, § 6º, da
Constituição
Federal,
ou

seja
,
configurado
o
nexo
de
causalidade
entre o
dano

so
frido

pelo
particular e a
omissão
do Poder Público
em

impedir
a
sua

ocorrência
–
quando

tinha a obrigação legal específica de fazê -lo
– surge a
obrigação
de
indenizar
,
independentemente
de
prova
da culpa
na

conduta

administrativa
,
consoante

os

seguintes

pr
ecedentes
: (...)
Deveras
, é fundamental
ressaltar
que,
não
obstante o Estado
responda
de forma
objetiva

também

pelas

suas

omissões
, o
nexo
de
causalidade
entre
essas

omissões
e
os

danos

sofridos

pelos

particulares

só

restará

caracterizado

quando
o Poder Pú
blico ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento

danoso
,
não
se
desincumbindo
dessa
obrigação
legal.
Entendimento

em

sentido

contrário

significaria

a

adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como

já

menc
ionado

acima
.”
(
g.n
.
)
(STF RE 841526,
Relator(
a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016,
Repercussão

geral
)

CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. (...) 3. No
Brasil
, a
regra

geral
de
responsabilização
civil do Estado
varia
conforme
se
trate
de
ação

ou

omissão
. Na
conduta

comissiva
, o
ente

público

responde

objetivamente
;
na

omissiva
,
subjetivamente
.
Justifica
-
se a

responsabilidade

subjetiva

sob
o
argumento
de que
nem

toda

omissão

estatal

dispara
,
automaticamente
,
dever
de
indenizar
. Do
contrário
seria o Estado
transformado

em

organismo

segurador
universal de
todos
contra
tudo
.(...)5. Para o Estado,
ao
prover
segurança

ampla
e
indistinta
à
coletividade
, o
ordenamento

cria

dever

jurídico

genérico
de
agir
que, se
dano

oc
orrer

por

omissão
,
atrai
standard
subjetivo
,
caráter
que
afasta

também

responsabilização

estatal

por

atos

exclusivos
de
terceiros
.
Paralelamente
,
a

ele

se
impõe

dever

jurídico
especial de
agir
de
apuração

objetiva
, no
tocante
à
segurança

pessoal

daqueles
q
ue se
acham
sob
sua

autoridade

direta
e
em

razão
dela se
encontram

custodiados
,
subjugados

ou

imobilizados
,
dispensada
,
por

conseguinte
,
prova
de
dolo

ou
culpa
administrativa
.
(...)
(
g.n
.
)

(STJ
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segun
da
Turma
,
julgado

em
20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.)

Considerando
que a
responsabilidade

questionada
se
refere
à
ausência
de
sinalização

adequada

em
via
pública
,
trata
-se de
conduta

omissiva

genérica
,
razão
pela qual
aplica
-se a
responsabilidade
civil
subje
tiva
.

Contudo
,
ainda
que se
considerasse
a
responsabilidade

objetiva
, é
imprescindível
a
demonstração
do
nexo
causal entre a
suposta

omissão
do
ente

público
e o
dano

sofrido
.

No
presente

caso
,
não

há

elementos

suficientes
para
comprovar
que a
lombada

estav
a

sem

sinalização

adequada
,
tal

como

alegado
pela
parte

reclamante
. Pelo
contrário
, as
fotografias

acostadas

aos
autos
demonstram

a

existência
de
placa
de
sinalização
de
quebra
-molas no local (ID 291111485/PJe2), o que
atende

às

exigências

mínimas
de
segur
ança

viária
(art. 24, III, do CTB) e
constitui
,
por

si

só
, um
alerta

suficiente
para que
o

condutor

reduzisse
a
velocidade
e
passasse
com cautela
pelo
local. Assim,
não
é
possível

afirmar
que
a

ausência
de outros
elementos
de
sinalização

tenha

sido

determi
nante
para o
acidente
.

Ademais
, o Código de
Trânsito
Brasileiro,
em

seu
art.

28,
impõe

ao

condutor
o
dever
de "
a
todo

momento

ter

domínio
de
seu

veículo
,
dirigindo
-o com
atenção
e
cuidados

indispensáveis
à
segurança
do
trânsito
".

Portanto
,
a

existência
de
uma

placa

sinalizadora
da
lombada

já
seria
suficiente
para
alertar
o
condutor

sobre
o
obstáculo
à
frente
,
exigindo
dele a
redução
da
velocidade
,
assim

como

ter

atenção

redobrada
.

Vale
ressaltar
que
o

acidente

ocorreu

durante
a
noite
(
por
volta das 00h10min
),
momento

em
que
naturalmente
se
exige

maior
cautela do
condutor
,
devendo

este

adequar
a
velocidade

às

condições
de
visibilidade
da via.

A
jurisprudência
dos
tribunais

pátrios

tem

adotado

posicionamento
no
sentido
de que,
havendo

sinalização

mínima
que
pe
rmita

ao

condutor

identificar
o
obstáculo
,
não

há
que se
falar

em

responsabilidade
do
ente

público

pelo

acidente
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E
DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
OBRA PÚBLICA.
DESNÍVEL NA PISTA.

EXISTÊNC
IA DE SINALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
determinar
se
a

existênc
ia
de
desnível

na

pista
,
em

razão
de
obra

pública
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço

público

capaz
de
gerar

responsabilidade
civil do
Município
; (
ii
)
verificar
se
houve

nexo
causal entre o
acidente
e eventual
omissão
do
ente

público

na

sinalização
da
via.III. RAZÕES DE DECIDIR (...) No
caso

concreto
,
restou

comprovado

nos
autos que
o

trecho
da Avenida Fernando Corrêa da Costa
onde

ocorreu
o
acidente

estava

sinalizado
, com
faixas
e
placas

informativas

sobre
as
obras

em

andamento
.
A

ampla

visibilidade

da
obra
e a
sinalização

existente

afastam
a
tese
de
omissão
do
Município
,
não

havendo

falha

na

prestação
do
serviço

público
que
justifique
a
responsabilização
do
ente

estatal
.
A

ausência
de
prova
de que
o

recorrente

respeitava
o
limite
de
velocidade
da via

reforça
a
hipótese
de culpa
exclusiva
da
vítima

pelo

acidente
. A
jurisprudência

consolidada

reconhece
que a
responsabilidade
do
ente

público

não
se
configura

quando

há

sinalização

suficiente
no local e o
acidente

decorre
de
imprudência
do
condutor
. IV. DI
SPOSITIVO E TESE
Recurso

desprovido
.
Tese
de
julgamento
: A
responsabilidade
civil do
ente

público

por

omissão

na

sinalização

viária

exige
a
demonstração
do
nexo
de
causalidade
entre o
acidente
e a
suposta

falha
do
serviço

público
, o que
não
se
verifica

qua
ndo

há

sinalização

adequada
no local.
A

existência
de
placas
e
faixas

informativas

sobre

obras

na
via
afasta
a
responsabilidade
do
Município
,
sendo

insuficiente para caracterizar o dever de indenizar a mera

alegação
de
ausência
de
sinalização

específica
no

exato

ponto
do
acidente
.
A culpa
exclusiva
da
vítima
,
caracterizada
pela
desatenção

ao

tráfego

em
local
sinalizado
,
rompe
o
nexo
causal e
exclui
a
responsabilidade

estatal
.
(N.U 1046367-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Ter
ceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/03/2025,
publicado
no DJE 13/03/2025)

Ademais
,
não
se
pode

desconsiderar
que
o

recorrido
é
habilitado
para
conduzir

há

mais
de 15
anos
, o que
pressupõe

experiência

suficiente
para
observar
a
sinalização

existente
e
condu
zir
de forma
defensiva
,
tal

como
a
cautela do
condutor

ao

passar

por

obstáculos

como

lombadas
,
adequando
a
velocidade

às

características
do
veículo
.

Nesse
contexto
,
verifica
-se
a

ocorrência
da culpa
exclusiva
da
vítima
, causa
excludente
de
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
uma

vez
que
o

acidente

teria

ocorrido

por

falta
de
atenção
e
prudência
do
condutor
, que
não

observou

adequadamente
a
sinalização

existente

ou

não

adequou
a
velocidade

às

condições
da via.

Diante da
inexistência
de
nexo
causal ent
re a
conduta
do
Município
e o
dano

sofrido

pelo

recorrido
,
somada
à culpa
exclusiva
da
vítima
,
impõe
-
se a

reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025